Tribunal: TJES
Processo: 5000608-37.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-37.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA LUCIA PEREIRA DIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO VISANDO ANULAÇÃO DE DÉBITOS C/C EXCLUSÃO DE NOME DO AUTOR DO SPC C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FICOU FECHADO NO PERÍODO DE 28/08/15 ATÉ 05/01/19, SENDO CONSTATADA IRREGULARIDADE POSTERIORMENTE. PARCELAMENTO DE DÉBITO PELO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO REALIZADA PELA FORNECEDORA APÓS A REALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO. COBRANÇA DE MULTA PELA IRREGULARIDADE POSTERIORMENTE A REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO. NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – “TOI”. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE MULTA AO CONSUMIDOR NO VALOR DE R$11.859,90. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NO SENTIDO DE TER ADIMPLIDO AS PARCELAS DO REFATURAMENTO NÃO REALIZADO. DANO MORAL AFASTADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE PARA DECARAR A NULIDADE DA COBRANÇA DECORRENTE DO

TOI Nº 3438199, BEM COMO PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE DEU ENSEJO A COBRANÇA. DETERMINADA, AINDA, A RETIRADA DE RESTRIÇÃO CONTRA O NOME DO CONSUMIDOR. IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INTERPOSTO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, CONSIDERANDO QUE SE FAZ DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, SENDO NECESSÁRIO PARA O DESLINDE DO CASO, A ANÁLISE DA MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI”, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO OU REGISTRO FOTOGRÁFICO NOS AUTOS PERMITINDO AVALIAR CONCRETAMENTE A SUPOSTA FRAUDE CARACTERIZADA. PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE DO REPASSE PELA CONCESSIONÁRIA DOS RISCOS DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL AO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.